Tribunal: TJMT
Processo: 1016975-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, representado pela inventariante Juliana Silva Paulino Mazzaro, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão c/c Despejo e Cobrança no 1004526-64.2021.811.0037, ajuizada em face de CARLONY DE JESUS OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que o requerido, ora agravado, fosse despejado do imóvel.
Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem, erroneamente, indeferiu o pedido liminar, apesar de terem sido demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial, com que pretendia a imediata desocupação da área da parceira, por descumprimento das obrigações do agravado, consubstanciada na falta de repasse da cota-parte em favor do parceiro arrendante, ora recorrente.
Alega ter notificado o Agravado para desocupação do imóvel de acordo com a Legislação, de modo que, a própria decisão de base se contrapõe à norma legal aplicável à espécie.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo porque se trata de desocupação de imóvel rural.
Não bastasse isso, a questão mostra-se controvertida, isso porque, parte da obrigação exigida pela parte autora, ora recorrente, devido pelo Agravado, funda-se em contrato verbal, o qual, certamente demandará maior dilação probatória.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.